Tribunal: STJ
Processo: 1043577-36.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837853 - MT (2025/0011733-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - MT026103
AGRAVADO
: ANTONIO PEDRO DOS REIS
ADVOGADOS
: BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA -
MT013823
JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO -
MT014890
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO COLEGIADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que não conheceu de
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é incabível quando interposto contra decisão
colegiada, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
23/09/2025
29/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50986175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:51
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b4c8e9e0-1256-405d-80f2-50e0f6b377ad

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:51
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: b4c8e9e0-1256-405d-80f2-50e0f6b377ad

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2837853 - MT (2025/0011733-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - MT026103
AGRAVADO
: ANTONIO PEDRO DOS REIS
ADVOGADOS
: BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA -
MT013823
JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO -
MT014890
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO COLEGIADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que não conheceu de
agravo em recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível o
agravo interno interposto contra acórdão proferido por órgão colegiado.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é incabível quando interposto contra decisão
colegiada, nos termos da jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão de minha relatoria,
assim ementado:
Documento eletrônico VDA50740573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:00
Código de Controle do Documento: 92321e34-88e8-4122-90b8-90129360625b

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida. III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do
Código de Processo Civil.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é
inadmissível o manejo de agravo interno contra acórdão exarado por órgão
colegiado.
Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO
JURISDICIONAL
COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o,
DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se,
Documento eletrônico VDA50740573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:00
Código de Controle do Documento: 92321e34-88e8-4122-90b8-90129360625b

ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal, por constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação
de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.
(AgInt no REsp n. 2.157.064/AL, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJEN de
.)
18/3/2025
21/3/2025
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
julgado proferido por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt no REsp n. 2.119.306/RS, relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
,
4/12/2024
DJEN de
.)
10/12/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
julgado proferido por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EAREsp n. 1.577.621/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe de
22/10/2024
.)
25/10/2024
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50740573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:35:00
Código de Controle do Documento: 92321e34-88e8-4122-90b8-90129360625b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.837.853 / MT
Número Registro: 2025/0011733-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10435773620228110041
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - MT026103
AGRAVADO
: ANTONIO PEDRO DOS REIS
ADVOGADOS : BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - MT013823
JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - MT014890
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BMG S.A
ADVOGADOS : VITOR CARVALHO LOPES - RJ131298
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - MT026103
AGRAVADO
: ANTONIO PEDRO DOS REIS
ADVOGADOS : BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - MT013823
JEANNY CRISTINA DA SILVA BOTELHO CAPISTRANO - MT014890
TERMO
Documento eletrônico VDA50973791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:49
Código de Controle do Documento: 210bef5e-8bd8-405c-ac76-919227f6e303

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:59:49
Código de Controle do Documento: 210bef5e-8bd8-405c-ac76-919227f6e303